Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700600-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LIMA DA CUNHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A agravante afirmou que está dispensada de recolher o preparo. Considerando que na análise dos autos de origem não foi possível aferir a alegação, porquanto a gratuidade de justiça não lhe foi concedida na instância de origem. Assim, deverá a recorrente, comprovar o deferimento do benefício ou requerê-la nesta instância recursal demonstrando sua miserabilidade jurídica, não bastando para tanto a simples declaração de hipossuficiência. Alternativamente, faculto o recolhimento do preparo recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora